Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0742838-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JULIANA CRISTINA SILVA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem. A controvérsia diz respeito à concessão de licença para acompanhar cônjuge a servidora do Distrito Federal em estágio probatório. A liminar na origem foi indeferida ao fundamento de que não havia probabilidade do direito, porque a Lei Complementar Distrital n. 840/2011, em seu art. 25, veda a concessão de licença não remunerada ou afastamento ao servidor em estágio probatório, regra que é repetida no art. 133. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e a urgência da medida; O juízo na origem foi preciso em indicar os arts. 25 e 133 da Lei Complementar Distrital que vedam a concessão da licença sem vencimentos ou afastamento a servidor em estágio probatório, o que afasta a probabilidade do direito. Igualmente não reconheço a urgência da medida, porque, a missão do militar com a qual a ora Agravante é casada, somente terá início em abril de 2023. Mostra-se necessário, assim, que o Agravado seja devidamente intimado para apresentar resposta ao recurso e que a decisão seja tomada de forma Colegiada. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.